Tribunal: TJSP
Processo: 2004088-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Reparos em unidade construída e vendida pela ré. Suposta falha no sistema de aquecimento e distribuição de água quente. Antecipação de tutela indeferida pelo juízo a quo. Inviável aferir, com precisão, a existência dos vícios e a responsabilidade da ré sobre eles. Correção dos alegados vícios construtivos prematuramente que poderá inclusive prejudicar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Reparos em unidade construída e vendida pela ré. Suposta falha no sistema de aquecimento e distribuição de água quente. Antecipação de tutela indeferida pelo juízo a quo. Inviável aferir, com precisão, a existência dos vícios e a responsabilidade da ré sobre eles. Correção dos alegados vícios construtivos prematuramente que poderá inclusive prejudicar a realização de futura e necessária perícia. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004088-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO FOLLOW THE EUREKA BUILDING, é agravada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-52.2020.8.26.0000 -Voto no 0625 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2004088-52.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem no: 1063832-23.2019.8.26.0002
Agravante: Condomínio Follow The Eureka Building
Agravada: Gafisa S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Rodrigo Sousa das Graças
Voto n.o 0625
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Reparos em
unidade construída e vendida pela ré. Suposta falha no sistema
de aquecimento e distribuição de água quente. Antecipação de
tutela indeferida pelo juízo a quo. Inviável aferir, com
precisão, a existência dos vícios e a responsabilidade da ré
sobre eles. Correção dos alegados vícios construtivos
prematuramente que poderá inclusive prejudicar a realização
de futura e necessária perícia. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Follow
The Eureka Building contra a r. decisão reproduzida a fls. 61/62, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer promovida contra Gafisa A/A, e que indeferiu a concessão de
tutela antecipatória tendente a compelir a ré a imediatamente realizar as intervenções
necessárias a fim de corrigir as falhas construtivas verificadas e apontadas em trabalho
técnico que instrui a inicial.
Sustenta que a agravada, construtora e incorporadora imobiliária que
promoveu a incorporação e a comercialização das unidades autônomas integrantes do
Condomínio autor, entregou o empreendimento em condições diversas do prometido
quando da comercialização das unidades, constatando-se desde a entrega das chaves
diversas anomalias e defeitos construtivos, todos apontados no trabalho técnico
providenciado, sendo o mais grave a inutilidade do sistema de aquecimento de água.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-52.2020.8.26.0000 -Voto no 0625 – JEMM - BABZ
3
Anota que desde a instalação do condomínio a gestão condominial vem,
repetidamente, solicitando soluções à agravada, mercê da abertura de diversos chamados e
realização de inúmeras reuniões e vistorias; no entanto, todas as soluções apresentadas não
corrigiram definitivamente os problemas, pois os serviços realizados tiveram caráter
meramente paliativo. Observa que em determinado momento a agravada simplesmente
deixou de responder aos chamados dos condôminos e dos representantes da agravante com
relação aos vícios construtivos existentes.
Esclarece que o dano de difícil reparação é patente, seja pela deterioração
que as corrosões estão causando ao sistema de aquecimento de água, ou pela ausência de
aquecimento da água das unidades, a comprometer até mesmo o banho diário dos
moradores do condomínio.
Requer a concessão da tutela de urgência para que a agravada inicie
imediatamente os reparos no sistema de aquecimento de água, em conformidade com o
trabalho técnico apresentado, por si ou contratando empresa especializada, no prazo de 30
dias, com a previsão de multa por cada dia de atraso no cumprimento da ordem judicial.
A tutela recursal de urgência foi indeferida (fls. 1013/1016).
Deixo de determinar nova intimação da ré, por ainda não integrar o polo
passivo dos autos de origem até o momento.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se o condomínio agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de
urgência tendente ao imediato reparo do principal vício construtivo, qual seja, a falha no
sistema de aquecimento e distribuição de água quente.
Pretende, pois, a modificação da decisão agravada a fim de que se determine
o imediato reparo do sistema de aquecimento de água, sob pena de incidência de multa em
caso de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-52.2020.8.26.0000 -Voto no 0625 – JEMM - BABZ
4
Pois bem.
Persistem as razões que fundamentaram o indeferimento da tutela de
urgência requerida. Consoante na ocasião se expôs:
“A despeito do detalhado e substancioso trabalho técnico apresentado com a
inicial (fls. 98/372 dos autos de origem), que em tese indicariam diversas falhas e em
especial a deterioração do isolamento térmico das tubulações de água quente (fls. 293), não
há como tomar a prova unilateralmente produzida como base para compelir a ré, antes
mesmo do contraditório, a imediatamente realizar a correção do sistema de aquecimento do
condomínio.
Diante disso, não é possível, neste momento, atestar a verossimilhança das
alegações, até porque, ainda que se constate o problema narrado, é preciso que se apure a
responsabilidade pelo defeito - que pode ter como causa a deterioração natural, vício
construtivo ou ausência de conservação adequada -, motivo pelo qual eventual reparo
poderia inclusive prejudicar a realização da imprescindível perícia judicial que decerto será
determinada pelo juízo.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Reparos em unidade
construída e vendida pela ré. Antecipação de tutela. Ainda inviável
aferir, ao certo, a responsabilidade da ré pelos vícios. Ausência de
risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Correção dos
alegados vícios construtivos que pode, ainda, prejudicar a
realização de futura e eventual perícia. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125848-07.2016.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016)
Agravo de instrumento Obrigação de fazer Tutela de urgência
concedida para determinar a realização da obras emergenciais
Insurgência da requerida Alegação de que não restou demonstrada
a existência de vícios de construção, mas sim de falta de
conservação e manutenção, pois o empreendimento fora entregue
há sete anos Necessidade de dilação probatória para verificação
da responsabilidade pelos reparos Decisão reformada AGRAVO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191381-05.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-52.2020.8.26.0000 -Voto no 0625 – JEMM - BABZ
5
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
TUTELA ANTECIPADA OBRIGAÇÃO DE FAZER VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
Indeferimento do pedido formulado pelo
agravante para fins de obrigar os agravados ao imediato conserto do
imóvel Decisão mantida - Necessidade imperiosa de instrução
probatória mediante produção de laudo pericial judicial Processo
que, na origem, já se encontra em fase de especificação de provas,
tendo sido tal avaliação, inclusive, requerida pela caixa Seguradora
e pelo agravante Probabilidade do direito, outrossim, que depende
da análise dos danos apurados em perícia, à luz da responsabilidade
de cada um dos corréus, decisão cujo mérito compete ao Juízo 'a
quo', sob pena de supressão de instância Ausência, ainda, de
risco, vez que o recorrente não está mais a ocupar o imóvel, não
tendo reportado risco de desabamento - Ausência, por ora, de
elementos capazes de infirmar a r. decisão agravada RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182096-22.2018.8.26.0000;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Vícios
Construtivos. Insurgência da ré contra a r. decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos
ensejadores da tutela antecipada e da imprescindibilidade de prova
pericial para verificação da ocorrência ou não dos vícios de
construção apontados e afastou a prejudicial de mérito. No mais,
alegação de que os vícios são decorrentes da deterioração natural
ou má conservação. Descabimento. Prescrição afastada porque os
danos são contínuos e sucessivos. Imprescindibilidade de perícia
técnica para averiguação dos vícios e do início dos prejuízos.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163361-38.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)”
Por considerar imprescindível a perícia técnica para a constatação
dos vícios e a respectiva responsabilidade, não merece retoque a decisão agravada,
observada a necessidade de se realizar perícia com urgência, porquanto notório o infortúnio
que suposta falha no fornecimento de água aquecida pode causar aos condôminos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-52.2020.8.26.0000 -Voto no 0625 – JEMM - BABZ
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, com
observação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator